Tribunal: TJDFT
Processo: 0747103-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747103-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HELEN CRISTIANE DE SOUZA CERQUEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB contra a decisão ID origem 251095350, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação de Conhecimento n. 0705079-67.2025.8.07.0002, ajuizada por HELEN CRISTIANE DE SOUZA CERQUEIRA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao requerido a suspensão dos descontos realizados diretamente na conta corrente da autora, decorrentes dos contratos de mútuo n. 2022525196, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos: Recebo a emenda à inicial. Tratam os autos de ação de conhecimento que visa revogar autorização de desconto de empréstimo, estabelecida entre as partes acima referidas. Constato que a parte autora pleiteia o deferimento de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos em sua conta corrente, quanto a empréstimos e dívidas de cartão de crédito, com relação ao contrato em conta corrente de número 025.032.193-9. DECIDO. Inicialmente, constato que, embora intimada a comprovar a alegação de hipossuficiência e de ter reiterado o requerimento, a parte autora promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID 250957087). Essa circunstância, a toda evidência, revela ato incompatível com o postulado, razão pela qual a gratuidade de justiça deve ser indeferida. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. Na hipótese dos autos, reputo presente os requisitos para concessão da tutela de urgência. O documento de ID 250655843 comprova que no mês de setembro de 2025 a parte autora teve parte do salário depositado por seu empregador, em conta salário mantida na instituição financeira ré, retida pelo banco réu para pagamento de dívidas pretéritas, decorrentes de parcelas de contrato de empréstimo bancário. No mesmo dia em que entrou o crédito do pagamento do salário, a quantia foi debitada pelo banco com o apontamento “deb parcela acordo novação”. O desconto de parcela significativa do salário da requerente priva-a sobremaneira de arcar com sua subsistência, fere a dignidade da pessoa humana, devendo tal conduta ser rechaçada. Inadmissível, por conseguinte, que o banco se valha do fato de o empregador depositar o salário da parte autora na instituição para pagamento da dívida. Além disso, cumpre anotar que o requerimento administrativo para revogação dos descontos em folha foi indeferido, conforme atesta o documento constante no expediente de ID 250655840. A questão apresentada, por fim, está afeta à sistemática sedimentada no Tema 1.085 do STJ (de observância obrigatória pelos juízes - art. 927, inciso III, CPC). Nesse sentido, o aludido Tema Repetitivo estabelece que, embora sejam “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário”, aquela legitimidade somente se mantém hígida “enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” ISTO POSTO: 1) INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela autora. Retifique-se o cabeçalho dos autos. 2) DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino ao banco que suspenda os descontos realizados diretamente na conta corrente da autora, decorrentes dos contratos de mútuo n. 2022525196 (ID 250655839), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada desconto indevido, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante alega que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, pois não há demonstração de probabilidade do direito nem de perigo de dano irreparável, sendo os prejuízos alegados pela agravada meramente patrimoniais e passíveis de reparação. Ressalta que os descontos decorreram de autorização expressa e que a suspensão das cobranças lhe causa grave risco, justificando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Defende, ainda, a redução da multa cominatória, que considera excessiva e desarrazoada, por não observar a finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, podendo ensejar enriquecimento sem causa da agravada. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar ao BRB a suspensão dos descontos efetuados diretamente na conta corrente da autora, relativos ao contrato de mútuo n. 2022525196, fixando multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada desconto indevido, limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformado, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, argumentando que os descontos questionados foram expressamente autorizados pela agravada e que os prejuízos por ela alegados são meramente patrimoniais e plenamente reparáveis. Afirma que a suspensão das cobranças lhe acarreta prejuízos e que a multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional. Há, portanto, 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo bancário; (ii) analisar se a multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando demonstrado que a execução imediata da decisão impugnada possa gerar prejuízo grave e de difícil reparação, desde que haja plausibilidade no direito invocado. Pois bem. A Resolução BACEN n. 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta corrente a faculdade de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débitos automáticos. Confira-se Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Trata-se de norma regulamentar de natureza protetiva, que concretiza o direito do consumidor no ambiente bancário, reforçando o princípio da autonomia da vontade e coibindo práticas abusivas decorrentes da imposição unilateral de mecanismos de cobrança. Esse entendimento foi consolidado pelo STJ Tema 1.085 dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Do precedente, extrai-se que a legitimidade dos descontos automáticos não decorre apenas da existência do contrato, mas está condicionada à permanência da autorização outorgada pelo consumidor. Em outras palavras, a cláusula de débito automático somente subsiste enquanto houver manifestação válida de vontade do correntista; uma vez revogada, desaparece a base jurídica que autoriza a retenção dos valores. Não se trata, convém sublinhar, de afastar a higidez do contrato de mútuo ou de eximir a consumidora de suas obrigações. O que se reconhece é que o modo de cobrança eleito — desconto automático em conta corrente — depende de autorização válida e atual do correntista, a qual, uma vez revogada, não pode ser desconsiderada pela instituição financeira. Para amparar esse posicionamento, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte de Justiça, de minha Relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor aposentado, visando a suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados realizados diretamente em sua conta corrente, alegando situação de superendividamento que compromete sua subsistência. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, o que ensejou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os descontos relativos aos empréstimos efetuados diretamente na conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado; e (ii) estabelecer se deve ser suspensa a realização desses descontos até o julgamento da ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, permitindo a análise da matéria pelo Tribunal. 4. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme previsto nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 5. A legislação consumerista e civil impõe limites à autonomia contratual, privilegiando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, esta última consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito pelo art. 1o, III, da Constituição Federal. 6. A limitação de descontos não se restringe aos empréstimos consignados, estendendo-se também aos descontos realizados diretamente em conta corrente, quando estes comprometem o mínimo existencial do devedor e de sua família. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos diretamente em conta corrente, desde que autorizados, mas não afasta a possibilidade de modificação contratual para evitar comprometimento da subsistência do consumidor. 8. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente, sendo vedado à instituição financeira impedir esse cancelamento. 9. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a possibilidade de limitar judicialmente os descontos para assegurar a subsistência do consumidor superendividado, mesmo diante da validade das cláusulas contratuais autorizando o débito automático. 10. No caso concreto, os descontos realizados extrapolam o limite legal de 45% dos rendimentos líquidos do agravante, o que justifica a intervenção judicial para suspensão dos descontos em conta corrente até o julgamento da ação de repactuação de dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. [...] (Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025 – grifo nosso) Ademais, impende destacar que o art. 14 da mencionada Resolução do BACEN reforça tal entendimento ao prever que o cancelamento da autorização de débitos não extingue o contrato nem configura inadimplemento, apenas enseja a exclusão do redutor de juros eventualmente pactuado como benefício pela forma de pagamento escolhida. Veja-se: Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Com base nesses fundamentos, entendo que o cancelamento da autorização de débito automático não implica violação à boa-fé contratual nem ao pacta sunt servanda, pois não afeta o conteúdo obrigacional do negócio, restringindo-se a alterar o modo de execução da obrigação, o que se harmoniza com os princípios da autonomia privada, da função social do contrato e da proteção do consumidor. Fixadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto. Dessa forma, constata-se, em juízo de cognição sumária, que a manutenção dos descontos – no valor de R$ 1.436,42 – após a comunicação de revogação demonstra a probabilidade de violação ao direito da consumidora, especialmente porque a retenção recaiu sobre valores de natureza alimentar, cuja destinação primordial é a subsistência própria e familiar. No tocante ao perigo de dano, é patente o risco de prejuízo de difícil reparação, pois a continuidade das retenções salariais compromete o mínimo existencial e afeta diretamente a dignidade da agravada. Trata-se, portanto, de hipótese típica em que a tutela de urgência se mostra adequada para evitar dano grave e irreversível. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados deste Tribunal de Justiça, incluindo um de minha Relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor aposentado, visando a suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados realizados diretamente em sua conta corrente, alegando situação de superendividamento que compromete sua subsistência. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, o que ensejou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os descontos relativos aos empréstimos efetuados diretamente na conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado; e (ii) estabelecer se deve ser suspensa a realização desses descontos até o julgamento da ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, permitindo a análise da matéria pelo Tribunal. 4. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme previsto nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 5. A legislação consumerista e civil impõe limites à autonomia contratual, privilegiando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, esta última consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito pelo art. 1o, III, da Constituição Federal. 6. A limitação de descontos não se restringe aos empréstimos consignados, estendendo-se também aos descontos realizados diretamente em conta corrente, quando estes comprometem o mínimo existencial do devedor e de sua família. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos diretamente em conta corrente, desde que autorizados, mas não afasta a possibilidade de modificação contratual para evitar comprometimento da subsistência do consumidor. 8. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente, sendo vedado à instituição financeira impedir esse cancelamento. 9. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a possibilidade de limitar judicialmente os descontos para assegurar a subsistência do consumidor superendividado, mesmo diante da validade das cláusulas contratuais autorizando o débito automático. 10. No caso concreto, os descontos realizados extrapolam o limite legal de 45% dos rendimentos líquidos do agravante, o que justifica a intervenção judicial para suspensão dos descontos em conta corrente até o julgamento da ação de repactuação de dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado justifica a limitação ou suspensão judicial dos descontos de empréstimos, inclusive aqueles realizados diretamente em conta corrente. 2. A autonomia da vontade nas relações contratuais pode ser relativizada para garantir a dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 3. O cancelamento da autorização de débito automático é direito do consumidor, cuja recusa pela instituição financeira configura abuso contratual. [...] (Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou procedente o pedido da correntista autora para determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo cujas autorizações de débito foram expressamente revogadas pela consumidora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal na alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; (ii) definir se o banco está obrigado a cessar os descontos em conta corrente após revogação da autorização pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e examinar a legalidade da cláusula contratual que prevê débito automático em caso de revogação da autorização. III. Razões de decidir 3. O apelante não detém interesse recursal quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, por já haver pronunciamento do Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, declarando sua inconstitucionalidade. 4. Também inexiste interesse recursal quanto ao pedido de não restituição dos valores descontados, pois a sentença não determinou qualquer restituição. 5. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de revogar autorização de débito automático, sem que isso implique extinção da obrigação, mas apenas mudança na forma de cobrança. 6. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado a validade da revogação da autorização de débito pelo consumidor, preservando o crédito da instituição financeira e possibilitando a adoção de meios ordinários de cobrança, sem que haja ofensa à boa-fé contratual ou violação ao princípio do pacta sunt servanda. IV. Dispositivo 7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. ________ [...] (Acórdão 2002884, 0743723-19.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 – grifo nosso) Ademais, importa salientar que a suspensão dos abatimentos não implicará desoneração da dívida contraída, mas apenas impedirá, de forma provisória, a utilização da conta corrente como meio de satisfação dos contratos, resguardando-se, de um lado, a subsistência da agravada e, de outro, a possibilidade de o agravante buscar a satisfação de seu crédito pelos meios ordinários de cobrança. Superada essa análise, passa-se ao exame da multa cominatória, fixada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos do art. 537 do CPC, as astreintes têm por finalidade assegurar a efetividade da decisão judicial, compelindo a parte ao cumprimento da obrigação imposta, sem que se converta em penalidade de caráter punitivo ou em fonte de enriquecimento indevido. No caso concreto, entendo que o valor originalmente arbitrado se mostra elevado, considerando-se a natureza da obrigação imposta, a capacidade econômica das partes e, em especial, o valor atribuído à causa. Dessa forma, revela-se adequado reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, mantido o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra suficiente para compelir o cumprimento da decisão e garantir a sua efetividade, sem desbordar dos parâmetros de razoabilidade. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência recursal, apenas para reduzir o valor da multa cominatória fixada na origem para R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, mantido o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator